Tribunal: TJES
Processo: 5002219-38.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002219-38.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A
RECORRIDO: HUGO RODRIGUES DE SOUZA PIRES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002219-38.2020.8.08.0021

RECORREN
TE: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A

RECORRIDO: HUGO RODRIGUES DE SOUZA PIRES

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO AUTORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEI DE DIREITOS AUTORAIS N° 9.610/98. FOTOGRAFIAS PUBLICADAS EM SÍTIO PRIVADO E EM MATÉRIA TELEJORNALÍSTICA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO E MENÇÃO DO AUTOR DO TRABALHO FOTOGRÁFICO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Vistos em inspeção.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de multa cominatória proposta por
HUGO RODRIGUES DE SOUZA PIRES em face de RADIO E TELEVISÃO RECORD S.A.

Aduz o autor ser fotógrafo profissional e que foi procurado pela modelo Flávia Tamayo para realizar um ensaio fotográfico no dia 21/07/2020. Ocorre que referida modelo teve busca e apreensão deferida e executada pela Polícia Civil enquanto estava no Estado para a realização do ensaio.

Devido a notoriedade do caso, alega que a empresa ré realizou matéria jornalística em seu sítio na internet e também matéria de telejornalismo no dia 01/08/2020, com o título “Advogado de Pâmela Pantera faz revelações sobre a modelo” (https://recordtv.r7.com/cidadealerta/videos/advogado-de-pamela-pantera-faz-revelacoes-sobre-a-modelo-03082020) utilizando 03 (três) fotos de propriedade intelectual do Autor (no minuto, 4:31; no minuto 4:41 e no minuto, 4:43, conforme documentos em anexo), sendo que estas foram adulteradas para remover as logomarcas indicando a autoria, bem como não recebeu os créditos pelas mesmas, em clara violação aos seus direitos, ao contrário de fotos divulgados em outros veículos de comunicação.

Em contestação, a requerida alega, de forma preliminar, a inépcia da inicial e a necessidade de perícia técnica. No mérito, suscita a ausência de responsabilidade e a ausência de danos morais e materiais a serem pagos.

A parte autora apresentou réplica (Id nº 2083302).

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedente os pedidos exordiais para:

a) determinar que a requerida proceda com edição do vídeo vinculado no link:
https://recordtv.r7.com/cidade-alerta/videos/advogado-de-pamela-pantera-faz-revelacoes-sobre-a-modelo-03082020
, quando as fotografias de autoria do requerente (modelo Flávia Tamayo) aparecem nos minutos 4m31s; 4m41s e 4m43s, no sentido de indicar sua paternidade, ou seja, o nome do requerente: Hugo Rodrigues de Souza Pires, no prazo de 10 (dez) dias após a intimação da presente. Fixo na hipótese de descumprimento, multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a ressalva do disposto no art. 537, § 1º do CPC;

b) condenar a requerida a pagar, em favor do autor, a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de indenização por danos materiais, que deverá ser atualizada com correção monetária e de acordo com os índices praticados pela CGJ do TJES, a partir do ajuizamento da ação, e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação;

c) condenar a requerida a pagar em favor do requerente, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizada com correção monetária de acordo com os índices da CGJ do TJES, a partir desta data, e incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, em que alega ausência de responsabilidade e ausência de danos morais e materiais.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, cabe dizer que a controvérsia travada nos autos encontra respaldo na lei 9.610/98, que regula sobre direitos autorais e seus desdobramentos. A referida lei, em seu art. 22° diz que são de propriedade do autor os direitos morais e patrimoniais sobre as obras de sua criação. Ainda, em seu art. 24, diz que é direito do autor reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra. Vejamos:

Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou.

Art. 24. São direitos morais do autor:

I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

Dito isso, não há que se falar em ausência de responsabilidade da empresa ré, uma vez que se utiliza, sem autorização, da obra feita por outra pessoa. O argumento trazido na peça recursal de que
“uma simples busca na internet por ‘Flávia Tamayo fotos’ já se localiza uma das fotos, objeto da lide”
, não escusa a empresa de ter o dever de fazer uma pesquisa mais aprofundada e dar crédito ao autor da imagem. Afinal, trata-se aqui de uma empresa televisiva de notório reconhecimento local e,
por isso, suas reportagens atingem um número alto de pessoas.

A presunção de que a fotografia exposta na internet seja de domínio público é apenas uma conjectura infundada, que não justifica a conduta da ré.

A Lei dos Direitos Autorais, em seu art. 7, VII prevê que a fotografia é obra intelectual protegida e seu art. 29, caput e incisos, apontam que sua reprodução, edição, adaptação e outras modificações dependem de autorização prévia e expressa do autor.
In verbis:

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia;
(Grifei).

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

I - a reprodução parcial ou integral;

II - a edição;

III - a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações;

IV - a tradução para qualquer idioma;

V - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;

VI - a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra;

VII - a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;

VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante:

a) representação, recitação ou declamação;

b) execução musical;

c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos;

d) radiodifusão sonora ou televisiva;

e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva;

f) sonorização ambiental;

g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado;

h) emprego de satélites artificiais;

i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados;

j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas;

IX - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero;

X - quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. (Grifei).

Compulsando os autos, vejo que está mais do que comprovado a autoria do recorrido, no tocante às fotos realizadas. A ausência de contrato entre o recorrido e a modelo não é argumento capaz de retirar do autor a titularidade das fotografias, como alegado pela empresa recorrente, ou afastar os seus direitos autorais sobre a obra que produziu.

No tocante aos danos materiais, deve-se levar em consideração
o trabalho prestado pelo profissional. É imprescindível dizer que o autor ao exercer seu trabalho demanda não só tempo, mas também dedicação e sensibilidade, causando grande frustração e revolta presenciar sua obra sendo utilizada de forma gratuita e sem, nem mesmo, pedido de autorização.

Por isso, entendo como correto o entendimento do magistrado
a quo
, que tomou como base planilha de uso editorial e institucional da Associação de Repórteres Fotógrafos e Cinematográficos no Estado de São Paulo - ARFOC-SP para referência de valores no tocante aos danos materiais arbitrados, no seguintes termos:

“Na contramão do indicado pelo requerente, ou seja, a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) por foto, observa-se que tal valor se encontra na parte “uso institucional”, no campo “interna” e “folheto, catálogo ou agenda”, vê-se que a utilização das fotografias, de acordo com a tabela de referência supra, se amolda na hipótese de uso editorial, interna e no campo “internet(portal de notícia), onde consigna um valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

O uso editorial é vendido sob a Licença padrão e pode ser usado como referência visual em blogs, publicações e artigos,
além de publicações em sites
, revistas e jornais
onde a proposta é somente informar
, educar ou entreter, e não para promover um produto ou serviço.
Assim, considerando que foram utilizadas três fotografias, entendo pelo dano material de R$ 600,00 (seiscentos reais)
.”

Assim, ao violar os referidos dispositivos da Lei de Direitos Autorais, a empresa ré fere os direitos de personalidade assegurados no art. 5º da Constituição Federal, atraindo o dever de indenizar. Restam, portanto, configurados os danos morais e materiais causados à parte autora.

Por fim, com relação aos danos morais, entendo por mantê-los nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou os direitos da personalidade do autor, ora Recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Lembro aqui, que três imagens de autoria do recorrido foram utilizadas em veículo midiático, a ser o sítio da empresa, bem como em matéria de telejornalismo. As fotografias foram utilizadas sem a sua autorização e sem o devido crédito, violando assim não só a Lei de Direitos Autorais, mas também a Constituição Federal, no tocante aos direitos da personalidade do autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.